Tribunal: TJBA
Processo: 0001372-50.2009.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001372-50.2009.8.05.0164 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO Advogado(s): RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA APELADO: WILSON MARQUES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito tributário executado. 2. O ente público sustenta nulidade da sentença por violação ao contraditório, sob o argumento de ausência de intimação prévia para manifestação acerca do Tema 1184 do STF, bem como defende a autonomia municipal para ajuizar execuções fiscais e a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 em razão de legislação municipal específica. 3. A execução fiscal foi ajuizada em 31.08.2009 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 5.327,95. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação prévia da parte para manifestação sobre o Tema 1184 do STF configura nulidade por violação aos arts. 9º e 10 do CPC; e (ii) saber se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade processual. O contraditório foi assegurado por meio de contraditório postergado, com possibilidade de debate amplo da matéria em sede recursal. Além disso, não houve demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 instituiu medidas de racionalização das execuções fiscais, prevendo a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil ou localização de bens penhoráveis. 6. No caso concreto, o crédito executado é inferior ao limite estabelecido e não há demonstração de adoção prévia das medidas extrajudiciais previstas no precedente vinculante. A aplicação do Tema 1184 do STF é imediata e independe da data de ajuizamento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno em apelação nº 0001372-50.2009.8.05.0164, em que figura como agravante, MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, e agravado, WILSON MARQUES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.